Tribunal: TJSP
Processo: 1020399-30.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. Pedido não apreciado. Sentença citra petita. Anulação ex officio.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Impossibilidade. Causa não está madura.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Lesões na coluna vertebral, quadril e ombro esquerdo. Laudo pericial omisso quanto à presença de nexo causal e inconclusivo com relação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. Pedido não apreciado. Sentença citra petita. Anulação ex officio.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Impossibilidade. Causa não está madura.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Lesões na coluna vertebral, quadril e ombro esquerdo. Laudo pericial omisso quanto à presença de nexo causal e inconclusivo com relação à eventual redução da capacidade laborativa. Necessidade de renovação da prova pericial.
SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020399-30.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOELMA
DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, anularam a r.
sentença, prejudicado recurso da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-30.2017.8.26.0554 -Voto no 14.136
2
Apelação Cível no: 1020399-30.2017.8.26.0554
APELANTE: JOELMA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Santo André - 7a Vara Cível
Voto no 14.136
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CONVERSÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
PARA
ESPÉCIE
ACIDENTÁRIA. Pedido não apreciado. Sentença citra petita.
Anulação ex officio.
Julgamento da lide pelo Tribunal. Impossibilidade. Causa não está
madura.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Lesões na coluna vertebral, quadril
e ombro esquerdo. Laudo pericial omisso quanto à presença de
nexo causal e inconclusivo com relação à eventual redução da
capacidade laborativa. Necessidade de renovação da prova
pericial.
SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADO O RECURSO DA
AUTORA.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Márcio Bonetti, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício acidentário formulado por JOELMA DA SILVA, sob o fundamento de
que ausentes os requisitos legais (fls. 248/249), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seu advogado Dr. Wagner
Pereira Ribeiro, a inversão do julgado, sustentando que o laudo pericial é
insuficiente ao deslinde da causa, pois as demais provas carreadas aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-30.2017.8.26.0554 -Voto no 14.136
3
demonstram redução da capacidade laborativa, em razão das moléstias ortopédicas,
e nexo de causalidade entre as mazelas e o labor, fazendo jus a concessão do auxílio-
acidente. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia médica e vistoria
ambiental (fls. 61/65).
A autarquia apresentou contrarrazões (fl. 270).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é de rigor a anulação da r. sentença.
De fato, a petição inicial contém pedidos de concessão de
benefício acidentário e de conversão de auxílio-doença previdenciário em sua
espécie homônima acidentária (fl. 7), atribuindo-se a causa de pedir à alegada
incapacidade laborativa decorrente de doenças motivadas pelo trabalho exercido
pela autora.
Neste contexto, o r. juízo sentenciante, quando do julgamento
da demanda, deveria ter observado causa de pedir e pedido em todos seus aspectos,
e não ter decretado a procedência tão somente com relação ao pedido concessivo de
benefício, furtando-se à análise do pedido de conversão de espécie do auxílio-
doença, decidindo, portanto, de maneira citra petita. O fez, certamente, pelo excesso
de trabalho.
A este respeito, a doutrina afirma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-30.2017.8.26.0554 -Voto no 14.136
4
“É oportuno observar que se caracteriza como 'infra petita' não
apenas a sentença que deixou de julgar um dos diferentes pedidos
formulados, como também a que silenciou sobre algum dos
fundamentos da demanda ajuizada. Na primeira hipótese, a omissão
se verifica em situação de cumulação objetiva de ações, na segunda
em situação de cumulação causal de ações. Nesta, como ensina
Calmon de Passos, o pedido é formalmente uno, 'mas
substancialmente ele se desdobra em tantos pedidos quantas as
causas de pedir (fundamentos)', razão pela qual nos parece que não
apreciando um dos fundamentos a sentença é 'infra petita'.”
(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de
Processo Civil Volume IV, 3a Edição, Rio de Janeiro: Forense,
2008, p. 286/287)
Desta forma, anula-se a r. sentença.
Anote-se, por ora, ser impossível a análise do mérito, pois a
causa não se encontra madura para julgamento.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, na função de auxiliar de produção, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, apresentando lesões na coluna vertebral, quadril e ombro esquerdo, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de
benefício acidentário, bem como a transformação de benefício previdenciário em
acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT.
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílios-
doença previdenciários, nos períodos compreendidos entre 18/04/2016 e 15/07/2016
e 15/08/2016 a 22/03/2017 (fls. 98/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-30.2017.8.26.0554 -Voto no 14.136
5
O laudo médico-pericial (fls. 203/220) afastou a incapacidade
laborativa.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“CLINICAMENTE
A
AUTORA
NÃO
APRESENTA
ALTERAÇÃO INCAPACITANTE NA COLUNA VERTEBRAL
LOMBAR,
SENDO
COMPATÍVEL
COM
OS
EXAMES
COMPLEMENTARES.
Num trabalho em que a coluna vertebral é submetida a grandes
esforços, o esperado seria o comprometimento do disco
intervertebral ocasionando herniação.
Esta situação nós não encontramos no presente caso.
Não se observa radiculopatia compressiva.
No exame de Ressonância magnética da coluna lombar ou seja não
indica herniação do disco intervertebral.
(...)
ELETRONEUROMIOGRAMA
REALIZADO
EM
MMII
EVIDENCIA PROCESSO NEUROPÁTICO PERIFÉRICO QUE
ACOMETE O TERRITÓRIO DA RAIZ L5 A DIREITA COM
CARÁTER CRÔNICO.
NEUROPATIA PERIFÉRICA
É uma condição, conceituada por alterações dos nervos periféricos,
que interfere com as conexões da troca de mensagens dos sinais do
sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico.
A NEUROPATIA PERIFÉRICA:
É UMA CIRCUNSTÂNCIA POR MEIO DE QUE OS NERVOS
PERIFÉRICOS SE TORNAM DANIFICADOS.
NEUROPATIA PERIFÉRICA TEM VÁRIAS CAUSAS:
Trauma direto.
Tumores.
Por quimioterapia.
Toxinas.
Doenças autoimunes.
Deficiências nutricionais.
Alcoolismo.
Lúpus.
Artrite Reumatóide.
Doenças metabólica- Diabetes Mellitus - causando disfunções do
nervos periféricos.
Problemas vasculares.
Neuropatia periférica congênita: decorrente de doenças hereditárias
como “Doença de Charcot-Marie-Toth”, erro genético na produção
de mielina (estrutura de reveste o nervo) causando fraqueza
muscular progressiva dos pés e das pernas, alterações de marcha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-30.2017.8.26.0554 -Voto no 14.136
6
perda de reflexo e formigamento.
CLINICAMENTE E LABORATORIALMENTE A AUTORA NÃO
APRESENTA ALTERAÇÃO INCAPACITANTE NA COLUNA
VERTEBRAL LOMBAR.
(...)
A AUTORA NÃO APRESENTA ALTERAÇÃO CLÍNICA
INCAPACITANTE NO OMBRO ESQUERDO, E APRESENTA
ALTERAÇÃO
LABORATORIAL
COMPATÍVEL
COM
O
EXAME CLÍNICO.
(...)
A AUTORA NÃO APRESENTA ALTERAÇÃO CLINICA NO
QUADRIL ESQUERDO, SENDO COMPATÍVEL COM O
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.” (fls. 213/214, 217 e
219)
Todavia, o trabalho técnico contido nos autos não se presta
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.
De fato, apesar de concluir pela inexistência de incapacidade
laborativa atual, o exame físico específico da coluna vertebral demonstrou limitação
em grau mínimo dos movimentos de flexo-extensão. Além disso, o perito judicial
constatou que a obreira padece de neuropatia periférica, acometendo a região da raiz
L5 à direita (fls. 208, 215 e 218).
Oportuna a elucidativa descrição sobre neuropatia periférica e
sua relação com o trabalho, conforme a publicação do Ministério da Saúde do Brasil
e Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, “Doenças relacionadas ao
trabalho: Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde”, organizado por
Elizabeth Costa Dias (2001, p. 217, 219 e 221). In verbis:
“As causas ocupacionais das neuropatias periféricas incluem a
exposição a agentes neurotóxicos, como metais pesados, solventes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-30.2017.8.26.0554 -Voto no 14.136
7
orgânicos, pesticidas, a radiação ionizante e o frio. Também os
movimentos repetitivos podem causar lesão nos nervos periféricos
por compressão externa ou interna. Outras lesões de natureza
mecânica, como lacerações, vibração e traumas repetidos, também
podem levar à neuropatia. Entre as causas não-ocupacionais estão
doenças genéticas, nutricionais, infecções e pós-infecções, tumores
malignos e doenças metabólicas (diabetes e deficiência de tiamina).
Outras
causas
importantes
são
alcoolismo,
uremia,
paraproteinemia, amiloidose e sarcoidose.” (g.n.)
A despeito de ter elencado várias causas para o surgimento da
neuropatia periférica, o expert do Juízo não esclareceu a etiologia da mazela
diagnosticada na autora, deixando de realizar vistoria ambiental por não ter
verificado incapacidade laborativa atual.
Todavia, tendo em conta que a segurada também pleiteou na
inicial a conversão do auxílio-doença previdenciário (NB 31/615.454.461-1 fl. 7)
para espécie acidentária, é necessária averiguação sobre eventual participação do
trabalho na eclosão e/ou agravamento das referidas mazelas.
Assim sendo, imperiosa a análise mais detida sobre a existência
de incapacidade laborativa, bem como do nexo de causalidade entre as lesões e o
labor habitual.
Remetam-se, pois, os autos à Vara de origem, procedendo o r.
juízo a quo a designação de perícia médica e vistoria no ambiente de trabalho da
obreira, nomeando-se novo perito que deverá investigar, a partir das considerações
expostas na motivação supra, eventual redução da capacidade laborativa e sua
extensão --- inclusive maior esforço para exercício das funções habituais ---, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020399-30.2017.8.26.0554 -Voto no 14.136
8
como a existência do nexo causal ou concausal entre as alterações diagnosticadas e
o trabalho.
Sem prejuízo, deve ser expedido ofício ao INSS em busca dos
laudos médicos administrativos que ensejaram a concessão dos auxílios-doença
previdenciários (NB 31/614.048.082-9 e 615.454.461-1 fls. 98 e 104).
Após as providências aqui determinadas, deverá ser proferida
nova sentença, analisando tanto a repercussão das lesões na capacidade laborativa
da obreira, como o nexo causal, examinando os dois pedidos formulados.
Pelo exposto, de ofício, anula-se a r. sentença, restando
prejudicado o recurso da autora.
CARLOS MONNERAT
Relator